Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Sérgio Lúcio Fonseca dos Santos. Solicita a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se inicie o cumprimento provisório da sentença, com base no art. 520 do Código de Processo Civil. Argumenta que, mesmo que haja recurso especial ou extraordinário, não há efeito suspensivo automático. Requer a extração e disponibilização eletrônica das peças necessárias à admissibilidade recursal e a remessa eletrônica ao Juízo de Primeiro Grau para que o cumprimento provisório possa ocorrer (id 72408384). É o relatório. O cumprimento provisório da sentença deve ser promovido em autos apartados, nos termos do art. 522 do Código de Processo Civil. Cabe à parte interessada apresentar petição dirigida ao Juízo competente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator